Tribunal: TJSP
Processo: 1038283-28.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Imunidade tributária - Entidade beneficente sem fins econômicos ou lucrativos, voltada preponderantemente ao campo da saúde – Imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 14, do CTN – Requisitos satisfatoriamente preenchidos no caso dos autos, diante do acervo documental

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Imunidade tributária - Entidade beneficente sem fins econômicos ou lucrativos, voltada preponderantemente ao campo da saúde – Imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 14, do CTN – Requisitos satisfatoriamente preenchidos no caso dos autos, diante do acervo documental colacionado pela parte – Bens importados que guardam relação de essencialidade com as finalidades assistenciais da Impetrante – R. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1038283-28.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida SOCIEDADE BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.283

REMESSA NECESSÁRIA no 1038283-28.2014.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida:
SOCIEDADE
BENEFICENTE
ISRAELITA
BRASILEIRA
-
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
Interessados: DELEGADO DA REGIONAL TRIBUTÁRIO DE SÃO PAULO
DRTC-III E OUTRO
(Juiz de Primeiro Grau: Olavo Zampol Júnior)
MANDADO DE SEGURANÇA - Imunidade tributária -
Entidade beneficente sem fins econômicos ou lucrativos,
voltada preponderantemente ao campo da saúde

Imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal condicionada ao preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 14, do CTN Requisitos
satisfatoriamente preenchidos no caso dos autos, diante do
acervo documental colacionado pela parte
Bens
importados que guardam relação de essencialidade com as
finalidades assistenciais da Impetrante
R. Sentença
mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de
fls. 138/140, cujo relatório é adotado, que concedeu a segurança para
garantir à impetrante o direito de desembaraçar o produto importado
descrito na inicial, sem o recolhimento do ICMS, confirmando a liminar
anteriormente concedida. Custas e despesas na forma da Lei, sem
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em face do art. 25
da Lei no 12.016/2009.
Processado o recurso, subiram os autos.
Desnecessária
remessa
dos
autos
à
Douta
Procuradoria Geral de Justiça que tem deixado de se manifestar em casos
que tais.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se se de mandado de segurança pelo qual a
Impetrante
pretende
o
desembaraço
da
mercadoria
(reagentes)
importada, sem o recolhimento do ICMS, pois afirma ser entidade de
assistência social, sem fins econômicos ou lucrativos, de caráter
beneficente, social, científico e cultural, gozando da imunidade tributária
conferida pelo artigo 150, VI, 'c' da CF (fls. 01/23).
Explica que para a realização de sua atividade
assistencial, necessita importar o bem descrito na inicial (reagentes)
essencial ao exercício dela, de extrema necessidade para o bom
andamento do hospital e sua utilização de grande importância para a
saúde pública.
Nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal, são imunes à tributação por meio de impostos “o
patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei”.
Seu parágrafo 4° determina que as vedações
expressas no inciso VI, alíneas “b” e “c”, compreendem somente o
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.
Conforme determina o art. 146, II, da CF, sendo as
imunidades tributárias verdadeiras limitações constitucionais ao poder de
tributar, somente por meio de Lei Complementar é que essas poderão vir
reguladas.
E cumpre o papel desta Lei Complementar, o artigo
14, do CTN, recepcionado pela Constituição de 1988, que estabelece:
“Art. 14. O disposto na alínea IV do art. 9° é
subordinado à observância dos seguintes requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas entidades nele referidas:
I
não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II
aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III
manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão.”
Sobre o tema ROQUE ANTONIO CARRAZZA aponta
que:
“Em suma, o art. 14, I a III, do CTN dá plena eficácia
e total aplicabilidade ao art. 150, VI, “c”, da CF. Os partidos políticos e
suas fundações, as entidades sindicais de trabalhadores e as instituições
educacionais e de assistência social, sem fins lucrativos, que atenderem
aos requisitos deste art. 14, I a III, têm o inafastável direito de não
serem alcançados por meio de tributos que revistam as características de
imposto.
Para continuarem a fruir do benefício em tela não é
necessário que estas pessoas cumpram outros requisitos além dos
indicados nos incisos I a III do art. 14 do CTN [...]” (Curso de Direito
Constitucional Tributário, Malheiros editores, 22a edição, página 723).
De fato, o a “Sociedade Beneficente Israelita
Brasileira Hospital Albert Einsten” é uma entidade sem fins econômicos
ou lucrativos, de caráter beneficente, social, científico e cultural.
Como decidido em Primeiro Grau:
“De acordo com o Estatuto de fls. 28/53 e dos
demais documentos apresentados, a Sociedade Beneficente Israelita
Brasileira Hospital Albert Einstein é entidade beneficiada pela imunidade
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal.” (fls.
139).
Assim, evidente o preenchimento dos requisitos
determinados pelo artigo 14, do CTN.
Ressalte-se que, embora no Certificado de Entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Beneficente de Assistência Social
CEBAS, expedido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS, conste a data de validade até
31.12.2009, ainda permanece válido até que sobrevenha decisão do
pedido de renovação apresentado (fls. 62/69), nos termos do parágrafo
2o, do artigo 24, da Lei no 12.101/2009:
“Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão
zelar pelo cumprimento das condições que ensejaram a certificação da
entidade como beneficente de assistência social, cabendo-lhes confirmar
que tais exigências estão sendo atendidas por ocasião da apreciação do
pedido de renovação da certificação.
[...]
§ 2o A certificação da entidade permanecerá válida
até a data da decisão sobre o requerimento de renovação
tempestivamente apresentado.”
Neste sentido, são as lições de HUGO DE BRITO
MACHADO:
“A imunidade das instituições de educação e de
assistência social, todavia, é condicionada. Só existe para aquelas
instituições sem fins lucrativos, conceito que também tem sido muito mal
compreendido. A lei não pode acrescentar requisitos a serem atendidos.
Basta que não tenham fins lucrativos. É razoável, todavia, entender-se
que o 'não ter finalidade lucrativa' pode traduzir-se no atendimento dos
requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional [...]” (Curso de Direito
Tributário, 29a ed., Malheiros Editores, p. 287).
Outrossim, qualquer entidade que pretenda imunizar
dos tributos o seu patrimônio, renda ou serviço, deverá comprovar a
vinculação destes às suas finalidades essenciais, conforme exegese do
par. 4°, do art. 150, da CF.
E, tendo em vista que a imunidade tributária da
Impetrante está constitucionalmente garantida, já que comprovada a sua
finalidade assistencial, não há que se aventar a incidência do ICMS, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conseguinte, desnecessário pagamento do tributo sobre a importação dos
equipamentos médicos.
Assim ensina PAULO DE BARROS CARVALHO:
“As instituições de educação e de assistência social
desenvolvem uma atividade básica, que, a princípio, cumpriria ao Estado
desempenhar. Antevendo as dificuldades de o Poder Público vir a
empreendê-la, na medida suficiente, o legislador constituinte decidiu
proteger tais iniciativas com a outorga da imunidade. Tanto uns quanto
outros, não sofrendo imposições por tributos não vinculados, mas na
condição de observarem os quesitos estabelecidos em lei”. (Curso de
Direito Tributário, 18a ed., Ed. Saraiva, p. 201).
Atente-se que tal posicionamento se coaduna ao
decido pelo C. Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários
nos 439.796/PR e 608.872/MG, no sistema de Repercussão Geral:
“Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
SOBRE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS
E
SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. PESSOA QUE NÃO
SE DEDICA AO COMÉRCIO OU À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU DE TRANSPORTE
INTERESTADUAL
OU
INTERMUNICIPAL.
“NÃO
CONTRIBUINTE”.
VIGÊNCIA
DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL
33/2002.
POSSIBILIDADE.
REQUISITO DE VALIDADE. FLUXO DE POSITIVAÇÃO.
EXERCÍCIO
DA
COMPETÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. 1. Há competência
constitucional para estender a incidência do ICMS à
operação de importação de bem destinado a pessoa
que não se dedica habitualmente ao comércio ou à
prestação de serviços, após a vigência da EC
33/2001. 2. A incidência do ICMS sobre operação de
importação de bem não viola, em princípio, a regra
da vedação à cumulatividade (art. 155, § 2o, I da
Constituição), pois se não houver acumulação da
carga tributária, nada haveria a ser compensado. 3.
Divergência
entre
as
expressões
“bem”
e
“mercadoria” (arts. 155, II e 155, §2, IX, a da
Constituição). É constitucional a tributação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operações de circulação jurídica de bens amparadas
pela importação. A operação de importação não
descacteriza, tão-somente por si, a classificação do
bem importado como mercadoria. Em sentido
semelhante, a circunstância de o destinatário do bem
não ser contribuinte habitual do tributo também não
afeta a caracterização da operação de circulação de
mercadoria. Ademais, a exoneração das operações
de
importação
pode
desequilibrar
as
relações
pertinentes às operações internas com o mesmo tipo
de bem, de modo a afetar os princípios da isonomia
e
da
livre
concorrência.
CONDIÇÕES
CONSTITUCIONAIS PARA TRIBUTAÇÃO 4. Existência
e suficiência de legislação infraconstitucional para
instituição do tributo (violação dos arts. 146, II e
155, XII, § 2o, i da Constituição). A validade da
constituição
do
crédito
tributário
depende
da
existência de lei complementar de normas gerais (LC
114/2002) e de legislação local resultantes do
exercício da competência tributária, contemporâneas
à ocorrência do fato jurídico que se pretenda
tributar. 5. Modificações da legislação federal ou local
anteriores à EC 33/2001 não foram convalidadas, na
medida em que inexistente o fenômeno da “constitucionalização superveniente” no sistema
jurídico brasileiro. A ampliação da hipótese de
incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva
da regra-matriz de incidência tributária realizada por
lei anterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002 não serve
de
fundamento
de
validade
à
tributação
das
operações de importação realizadas por empresas
que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços
de comunicação ou de transporte intermunicipal ou
interestadual.
6.
A
tributação
somente
será
admissível se também respeitadas as regras da
anterioridade e da anterioridade, cuja observância se
afere com base em cada legislação local que tenha
modificado adequadamente a regra-matriz e que
seja posterior à LC 114/2002. Recurso extraordinário
interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul
conhecido e ao qual se nega provimento. Recurso
extraordinário interposto por FF. Claudino ao qual se
dá provimento.” (RE no 439.796/PR, Tribunal Pleno,
Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJE em 14.03.2014).
“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF.
Entidade beneficente de assistência social. Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aquisição de insumos e produtos no mercado interno
na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito
reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão
econômica. Irrelevância.
1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal
Federal o entendimento de que a imunidade
tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na
posição de contribuintes de direito, mas não na de
simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para
a
verificação
da
existência
do
beneplácito
constitucional a discussão acerca da repercussão
econômica do tributo envolvido. Precedentes.
2. Na primeira metade da década de sessenta,
alguns julgados já trataram do tema, ensejando a
edição
da
Súmula
no
468/STF.
Conforme
o
enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de
21/11/1961, o imposto federal do selo era devido
pelo contratante não beneficiário de desoneração
constitucional (contribuinte de direito) em razão de
contrato firmado com a União, estado, município ou
autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse
repassado o encargo financeiro do tributo por força
da repercussão econômica (contribuintes de fato).
3. A Súmula no 591, aprovada em 1976, preconiza
que “a imunidade ou a isenção tributária do
comprador não se estende ao produtor, contribuinte
do imposto sobre produtos industrializados”.
4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em
favor de entidade de assistência social que vendia
mercadorias de sua fabricação (contribuinte de
direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o
lucro
obtido
seja
aplicado
nas
atividades
institucionais.
5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a
imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150,
VI,
da
Constituição
Federal,
em
relação
aos
impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição
de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para
resolver essa questão, investigar se o tributo
repercute economicamente.
6. O ente beneficiário de imunidade tributária
subjetiva
ocupante
da
posição
de
simples
contribuinte de fato como ocorre no presente caso
, embora possa arcar com os ônus financeiros dos
impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a
exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido
transladados pelo vendedor contribuinte de direito,
desembolsa importe que juridicamente não é tributo,
mas
sim
preço,
decorrente
de
uma
relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual. A existência ou não dessa translação
econômica e sua intensidade dependem de diversos
fatores externos à natureza da exação, como o
momento da pactuação do preço (se antes ou depois
da criação ou da majoração do tributo), a
elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda,
dentre outros.
7.
A
propósito,
tal
orientação
alinha-se
aos
precedentes desta Corte no sentido de ser a
imunidade tributária subjetiva constante do art. 150,
VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de
importação de mercadorias pelas entidades de
assistência social para uso ou consumo próprios.
Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição
de contribuintes de direito, o que é suficiente para o
reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato
de
também
serem
apontadas,
costumeira
e
concomitantemente, como contribuintes de fato é
irrelevante
para
a
análise
da
controvérsia.
Precedentes.
8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao
recurso extraordinário para declarar não ser aplicável
à recorrida a imunidade tributária constante do art.
150, VI, c, da Constituição Federal. Sem condenação
em honorários, nos termos da Súmula no 512/STF.
Custas ex lege.
9. Em relação ao tema no 342 da Gestão por Temas
da Repercussão Geral do portal do STF na internet,
fixa-se a seguinte tese: “A imunidade tributária
subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de
contribuinte de direito, mas não na de simples
contribuinte de fato, sendo irrelevante para a
verificação
da
existência
do
beneplácito
constitucional a repercussão econômica do tributo
envolvido.” (RE no 608.872/MG, Tribunal Pleno, Rel.
Min. DIAS TOFFOLI, DJE em 26.09.2017).
E ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - INCIDÊNCIA -
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, POR ENTIDADE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, DE
BENS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES
ESSENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - TRANSGRESSÃO
À
NORMA
CONSTITUCIONAL
DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, “c”) - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO.” (STF, AI no 785.459 AgR/RS,
2a Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE em
19.12.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMPOSTO
SOBRE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS: IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO (STF, RE n° 377.024/RS-AgR, 1a
Turma,
Rela.
Mina.
CARMEN
LÚCIA,
DJE
em
23.10.2009).
“TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE. OPERAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA REALIZADA POR
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
AGRAVO
IMPROVIDO. I
A jurisprudência da Corte é no
sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI,
c, da Constituição Federal abrange o ICMS incidente
sobre a importação de mercadorias utilizadas na
prestação de seus serviços específicos. II Agravo
improvido” (STF, AI n° 669.257/RS-Agr, 1a Turma,
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
DJE
em
17.04.2009).
Destarte, por todos os ângulos que se analise a
questão, de rigor a concessão da ordem.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
reexame necessário, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator